Tribunal: STF
Processo: ADPF 742
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelos requerentes da presente ADPF em face da decisão monocrática proferida em 29 de junho de 2021 (eDOC 254), que determinou à União que “as ações protetivas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, seja no Plano de Enfrentamento, seja no Plano Nacional de Imunização, incluam ‘quilombolas que, em razão de estudos, de atividades acadêmicas ou de tratamento de sua própria saúde ou da de seus familiares, estão residindo fora das comunidades quilombolas’, adotando-se a ‘declaração de pertencimento étnico” como documento para comprovação.’”
    Nas razões de embargos, alega-se que houve omissão em relação ao pedido amplo da embargante de “retificação do PNI e a exclusão da palavra ‘habitando’ bem como determine a vacinação imediata de toda a população quilombola residente no País, independentemente de residir ou não em territórios quilombolas, ou da fase do processo de certificação ou titulação do território” (eDOC 272).
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela ausência de omissão, sendo, ademais, correta a decisão ao se limitar ao grupo referido na Lei n. 14.021/2020.
    É o relatório.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Na hipótese, houve de fato omissão em relação ao pedido amplo da requerente a fim de que a União “determine a retificação do PNI e a exclusão da palavra ‘habitando’ bem como determine a vacinação imediata de toda a população quilombola residente no País, independentemente de residir ou não em territórios quilombolas, ou da fase do processo de certificação ou titulação do território.”(eDOC 249, p. 9).
    Ainda que a referência à Lei n.14.021/2020 conste na própria petição da requerente (eDOC 249, p. 6), há outras referências normativas que sustentam a ampliação pleiteada, em especial, o art. 1º da Convenção 169 da OIT, de modo que as medidas protetivas devem depender apenas da autodeclaração ou, como pleiteado, na declaração de pertencimento. 
    Foi, ademais, nesse sentido o parecer da PGR (eDOC 252) e da própria decisão embargada, havendo asseverado:
    “Assim, a exigência de residência é ilegal, sendo adequada a adoção da ‘declaração de pertencimento étnico’, conforme indicação da Fundação Cultural Palmares, ‘documento pelo qual lideranças de um grupo quilombola reconhecem a pessoa como sendo integrante de sua comunidade.’ (eDOC 237).
    Essa indicação funda-se, ademais, no art. 1º, 2, da Convenção n. 169 da OIT, internalizada pelo Decreto n.º 5.051/2004 (consolidado pelo Decreto n.º 10.088/2019), segundo o qual, ‘a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção’.
    Trata-se, ademais, de critério do art. 1º, par. único, IV, c/c art. 34 da Lei n. 12.288/2010, Estatuto da Igualdade Racial:
    Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
    Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:(...)
    IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;
    Art. 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica.
    Há, ademais, o Decreto n. 4.887/2003, que trata da titulação de terras, prevendo expressamente o critério de ‘auto-atribuição’ no art. 2º, declarado constitucional no julgamento da ADI n. 3.239, e o Decreto n. 6.040/2007, que prevê o autorreconhecimento na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
    Enfim, tudo a indicar ser bastante a autodeclaração. 
    A referência da deliberação ao critério adotado para os indígenas é igualmente equivocada, uma vez que assim decidiu o min. Luís Roberto Barroso, em decisão de 16.03.2021, na ADPF 709:
    (...)
    Aqui, de igual modo, a vulnerabilidade não está limitada ao território quilombola, citando os requerentes a manifestação da ABRASCO:
    (...)
    Assim, as ações protetivas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial, o Plano Nacional de Imunização não deve ser restrita aos quilombolas residentes nos territórios.” (eDOC 254)
    Assim, a limitação constante do dispositivo da decisão embargada é, de fato, indevida e não atende à necessária proteção social determinada no acórdão deste Supremo Tribunal Federal ao grupo vulnerável, residente ou não, das comunidades quilombolas.
    Ainda que seja notório o fato de que a vacinação encontra-se avançada em todos os grupos da população em geral, a alteração pleiteada é pertinente, tendo em vista a iminência de novas etapas do PNI diante da persistência da pandemia.
    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de alterar o dispositivo da decisão embargada (eDOC 254) e determinar à União, no prazo de 5 (cinco) dias, a retificação do PNI com a exclusão da palavra ‘habitando’, assim como determinar a vacinação imediata de toda a população quilombola residente no País, independentemente de residir ou não em territórios quilombolas, ou da fase do processo de certificação ou titulação do território, sendo suficiente para comprovação a declaração de pertencimento étnico emitida pela associação quilombola ou lideranças comunitárias. 
    A retificação deve ser comprovadamente comunicada ao entes responsáveis pela execução do PNI.
    Intimem-se a União e, pessoalmente, o Ministro da Saúde, o Ministro da Cidadania e a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente